Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018541-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0001-09 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL PARA SUSPENDER EVENTUAL COBRANÇA/NEGATIVAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ALUGUEL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE - NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

2.

No caso em tela, verifica-se que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, de fato, não houve pronunciamento acerca do pedido para que seja determinado o depósito dos alugueis em juízo, no valor sem correção, ou seja, R$ 6.526,23 (seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), bem como seja determinado ao Cartório de Protesto de Títulos do Município de Sapezal que suste os efeitos do protesto.

3.

Assim, impõe-se o conhecimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, seu acolhimento para sanar a omissão apontada e, em consequência, apenas autorizar o depósito dos alugueis em juízo, no valor sem correção, ou seja, R$ 6.526,23 (seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 207488156) que, à unanimidade, proveu em parte seu Agravo de Instrumento apenas para suspender eventual cobrança/negativação referente ao valor da diferença do reajuste do aluguel dos últimos 05 (cinco) anos, permitindo os reajustes a partir da ciência do locatário do interesse da locadora em relação à aplicação dos reajustes anuais, o que, no caso, deu-se com o envio da notificação datada de 04/05/2023.

Em suas razões, a parte Embargante alega que o acórdão embargado apresentou omissão, pois deixou de analisar pedido para que seja determinado o depósito dos alugueis em juízo no valor sem correção, ou seja, R$ 6.526,23 (seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), bem como determine ao Cartório de Protesto de Títulos do Município de Sapezal, para que suste os efeitos do protesto.

Aduz que busca o depósito em Juízo do referido valor de aluguel até decisão final da Ação justamente para que a Embargante não seja constituída em mora.

Afirma que a Embargante se encontra protestada, refletindo e sofrendo abalo em seu crédito, bem ainda, que a Embargada ingressou com uma Ação de Despejo por Denúncia Vazia nº: 1045531-83.2023.8.11.0041, que tramita perante à 5ª Vara de Feitos Gerais e que é objeto do RAI nº. 100671524.2024.8.11.0000.

Assim, requer o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração, visando sanar a omissão para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, ou seja, seja determinado o depósito dos alugueis em juízo no valor sem correção, ou seja, R$ 6.526,23 (seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), determinando, ainda, ao Cartório de Protesto de Títulos do Município de Sapezal que suste os efeitos do protesto.

Sem contrarrazões da parte Embargada, apesar de intimada (ID 209663175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o Agravo de Instrumento, interposto por CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, apenas para suspender eventual cobrança/negativação referente ao valor da diferença do reajuste do aluguel dos últimos 05 (cinco) anos, permitindo os reajustes a partir da ciência do locatário do interesse da locadora em relação à aplicação dos reajustes anuais, o que, no caso, deu-se com o envio da notificação datada de 04/05/2023, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Pois bem.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, de fato, não houve pronunciamento acerca do pedido para que seja determinado o depósito dos alugueis em juízo, no valor sem correção, ou seja, R$ 6.526,23 (seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), bem como seja determinado ao Cartório de Protesto de Títulos do Município de Sapezal que suste os efeitos do protesto.

No acórdão restou consignado que não é possível a aplicação do reajuste do aluguel na forma pretendida pela requerida, pois é vedado à locadora que, por confesso equívoco, não realizou o reajuste contratado, pretender reajustar o valor dos aluguéis dos últimos cinco anos, tendo em conta sua inércia.

Assim por consequência lógica da suspensão do reajuste do aluguel dos últimos 05 (cinco) anos, é de rigor o deferimento do pedido de depósito dos alugueis em juízo, como pleiteado.

Contudo, a pretensão de elidir os efeitos da mora mediante depósito em juízo dos valores que entende devidos não encontra amparo na legislação pátria, revelando-se totalmente descabida e desarrazoada.

Não obstante, o C. Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado no sentido de autorizar ao devedor o depósito do valor que entenda ser devido, por sua conta e risco, mas sem força de pagamento, não impedindo a constituição em mora, nas ações em que o devedor pretenda discutir a relação contratual.

Diante disso, não há impedimento para que a parte Agravante efetue o depósito das parcelas, vencidas e vincendas, no valor que entenda ser devido, mas por sua conta e risco, sem efeito liberatório, e também sem qualquer prejuízo quanto à posterior fixação exata dos valores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. DECISÃO REFORMADA. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o pedido para realização dos depósitos judiciais, na importância em que o litigante vislumbra devida, não pode ser negado, sob pena de ofensa ao direito de ação. Contudo, ausente o cumprimento da obrigação contratualmente assumida, não há como proibir a Instituição Financeira de adotar, caso queira, as medidas oriundas do inadimplemento, pois a simples discussão judicial do débito não gera o afastamento da mora, que somente ocorrerá mediante a consignação do valor integral. Inteligência do art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil e Súmula nº 380, STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº. 5316243-97.2021.8.09.0000, Rel. Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 22/11/2021)

Ademais, o depósito judicial, por não possuir efeitos liberatórios, não trará qualquer prejuízo à Agravada/Ré, que poderá levantar imediatamente o importe.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas e, em consequência, apenas autorizar o depósito dos alugueis em juízo, no valor sem correção, ou seja, R$ 6.526,23 (seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024